Tribunal: TJMT
Processo: 0003202-42.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003202-42.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (APELANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (APELANTE), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (APELANTE), ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 827.632.751-68 (ADVOGADO), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS REIS - CPF: 032.458.281-10 (APELANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ROSENIL DA COSTA - CPF: 006.311.601-40 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), FABIANO DE PAIVA MAZALI - CPF: 777.760.031-15 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ALLAN JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 702.594.842-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 702.594.842-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARMENTE, NÃO CONHECEU PARTE DO RECURSO DO APELANTE FABIANO E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE TODOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §§1.o E 4.o, INC. I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO E. C. A., NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– QUATRO APELANTES –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DE UM DOS RECORRENTES, POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM JUÍZO, ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E PROVAS DE NATUREZA NÃO REPETÍVEL – SUFICIÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ART. 155 DO CPP –
3.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO – CRIME FORMAL – SÚM. N.o 500 DO STJ –
4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO DELITO PATRIMONIAL – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADA A COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS
–
5.
REQUERIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – INVIABILIDADE – OCORRÊNCIA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – QUALIFICADORA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS COAUTORES –
6.
VINDICADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO –
7.
RECLAMADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INCREMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
8.
PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
9.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP –
10.
REIVINDICADA A RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, ‘B’, DO CP –
11.
PREQUESTIONAMENTO –
12. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AOS DEMAIS SENTENCIADOS E REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DE TODOS OS CONDENADOS.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva de um dos apelantes, especificamente no que toca ao pleiteado direito de recorrer em liberdade, por carência de interesse recursal, na medida em que tal pretensão, especificamente no que lhe refere, já foi contemplada na sentença.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas, pois a materialidade do crime de furto e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que oficiaram nas apurações, corroborados que estão pelos relatórios de inteligência coligidos ao inquérito policial, pelos dados extraídos do aparelho celular esquecido na cena do crime e, ainda, pela confissão extrajudicial do corréu que implicou os recorrentes no episódio ilícito.

3.

O crime do art. 244-B do E.C.A. detém natureza formal, independe de prova da efetiva corrupção do menor envolvido e se configura mediante a simples concorrência do adolescente para a prática da infração, exatamente como se deu na espécie, não sendo o caso de se acolher a tese defensiva de desconhecimento de participação do inimputável se a alegação veio desacompanhada de qualquer elemento capaz de respaldá-la.

4.

As provas dos autos atestam que os insurgentes concorreram de forma decisiva e essencial para o sucesso da empreitada delitiva, exercendo as funções de ‘olheiros’, monitorando a atividade da Polícia local e vigiando a movimentação no exterior da agência bancária vitimada enquanto os comparsas executavam a subtração patrimonial propriamente dita, de modo que o seu envolvimento no ilícito se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefas e não à participação de menor importância.

5.

Uma vez comprovado por meio de perícia técnica e de registros fotográficos que os agentes se utilizaram de esforço incomum para o ingresso no imóvel vitimado, tendo pulado um muro de aproximadamente dois metros de altura, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, §4.o, inc. II, do Código Penal, a qual detém natureza objetiva e, portanto, comunica-se a todos os coautores.

6.

A causa de aumento prevista no §1.° do art. 155 do Código Penal, relativa ao período de repouso noturno, não incide nas modalidades qualificadas do crime de furto (§4.°) – Tema 1.087 do STJ.

7.

Mostra-se de rigor ratificar a pena-base estabelecida acima do mínimo legal com espeque na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram depreciadas mediante fundamentação idônea e deram azo a incremento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, em especial observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

O risco à ordem pública, aferido a partir da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
utilizado para a realização do delito, assim como o gravame à aplicação da lei penal representado pela tentativa dos agentes de se furtarem à eventual responsabilização, justificam o indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

9.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

10.

Embora a instrução criminal já tenha se encerrado e os aparelhos eletrônicos não mais interessem ao processo, o pedido de restituição formulado pelo apelante esbarra na dúvida quanto à sua efetiva propriedade sobre os bens e nos indícios de que possam ter sido adquiridos com o proveito auferido com a prática do fato criminoso, a inviabilizar a devolução pleiteada,
ex vi
do art. 120 do CPP e art. 91, inc. II, alínea
b
, do CP.

11.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

12.

Recursos de apelação criminal parcialmente providos, com extensão de efeitos aos demais sentenciados e reflexos sobre as penas finais de todos os condenados.

APELANTE(S):

JOSIMAR GOMES AMADO

JOÃO PAULO DOS REIS

ROSENIL DA COSTA

FABIANO DE PAIVA MAZALI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSIMAR GOMES AMADO
,
JOÃO PAULO DOS REIS
,
ROSENIL DA COSTA
e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 3202-42.2018.811.0011 – código 263138, em que os réus foram
condenados
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §§1.o e 4.o, incisos I, II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 70 do Código Penal
.

Em virtude destes fatos,
JOSIMAR

foi sancionado com a pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
e pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa;
ROSENIL
foi sancionado com a pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e pagamento de 329 (trezentos e vinte e nove) dias-multa; e
JOÃO PAULO

e
FABIANO

foram sancionados com idêntica pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, cumprindo salientar que,
em todos os casos
, foi estabelecido o
regime inicial fechado
para a expiação da pena corpórea e que o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 134547873, o apelante
JOÃO PAULO DOS REIS
pretende a
absolvição

do delito patrimonial, por ausência de dolo e de relevância causal na sua conduta e,
subsidiariamente
, postula a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ao que acrescenta os pedidos de
abrandamento do regime inicial
; de
liberdade provisória
; e de
isenção das custas processuais
.

Já nas razões recursais vistas no ID 134547889, o apelante
FABIANO DE PAIVA MAZALI
almeja a
absolvição

dos crimes de
furto
e de
corrupção de menores
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, pleiteia a
readequação da pena-base ao mínimo legal
; o
decote da majorante
pertinente ao período de
repouso noturno
; a
exclusão da qualificadora
relativa à
escalada
; e o reconhecimento da minorante da
participação de menor importância
[art. 29, §1.o, do CP]. Por fim, requer o
abrandamento do regime inicial
, a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
; o direito de
recorrer em liberdade
; a
isenção das custas processuais
; e a
restituição de bens apreendidos
.

Por sua vez, nas razões recursais registradas no ID 134547891, o apelante
ROSENIL DA COSTA
vindica a
absolvição
das imputações constantes da denúncia, ante a alegada
insuficiência de provas
para a condenação, ao que agrega os
requerimentos subsidiários
de
reajuste da pena-base ao mínimo legal
; de
decote da majorante
pertinente ao período de
repouso noturno
; de
exclusão da qualificadora
relativa à
escalada
; de reconhecimento da
participação de menor importância
[art. 29, §1.o, do CP]; de
abrandamento do regime inicial
; do direito de
recorrer em liberdade
; e de
isenção das custas processuais
.

Enfim, nas razões recursais juntadas no ID 137302194, o apelante
JOSIMAR GOMES AMADO
reclama a
absolvição de ambos os delitos
, argumentando a inexistência de provas capazes de implicá-lo nos ilícitos.
Subsidiariamente
, roga a
diminuição da pena-base
, a
extirpação da causa de aumento
relativa ao período de
repouso noturno
e, por derradeiro, prequestiona a matéria ora debatida.

Em contrarrazões encartadas no ID 134547876, ID 134547897 e 139699172, o Ministério Público requer o
desprovimento
dos apelos interpostos pelos réus
JOÃO PAULO
,
FABIANO
e
ROSENIL
e o
parcial provimento
do apelo de
JOSIMAR
, apenas para afastar a majorante do furto noturno, com extensão de efeitos aos demais condenados.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 141260197, opinou pelo
parcial provimento
dos recursos
, tão somente a fim de extirpar a causa de aumento referente ao furto em período noturno.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO

– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importa frisar que o
recurso de apelação interposto pelo réu

FABIANO DE PAIVA MAZALI

não
deve ser conhecido na íntegra
, pois o
pleiteado direito de recorrer em liberdade
esbarra na
ausência de interesse recursal
, haja vista que tal pretensão já foi contemplada na sentença,
in verbis
:

“6.7 –
Do réu Fabiano Paiva
(...).
Considerando que o réu respondeu o processo em liberdade, bem como não consta decisão determinando a prisão cautelar e, ainda, por não se encontrar presentes os requisitos para a prisão preventiva,
concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
”
. (
Sic –
ID 134547808 - Pág. 60/63) – Destaquei.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.o e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO DE PAIVA MAZALI
, especificamente quanto ao pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
, por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos presentes apelos.

Verte da denúncia que, no dia 09/02/2018, durante a madrugada, na agência do Banco do Brasil situada na Rua Paulo Mendonça, n.o 284, bairro Centro, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os apelantes
JOSIMAR GOMES AMADO
,
JOÃO PAULO DOS REIS
,
ROSENIL DA COSTA
e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
, com consciência e vontade, em concurso e unidade de desígnios com os codenunciados
Maycon da Silva
,
Felipe da Silva
,
Alysson Domingos de Oliveira
,
Jefferson da Silva
,
Thiago Furlani de Souza
,
Daniel Fabrício de Oliveira Bezerra
,
Ederson Eustáquio Teixeira
e
Alan José de Oliveira
, durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, juntamente com outros indivíduos não identificados, subtraíram as coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) armas de fogo, do tipo revólver de calibre .38, e R$ 1.375.784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), pertencentes à aludida instituição bancária.

Ressai da exordial acusatória que, na véspera do fato, parte dos denunciados saiu da cidade de Cuiabá/MT rumo ao município de Mirassol D’Oeste/MT, tendo o acusado
Maycon da Silva
se deslocado de van, levando consigo uma “maleta” destinada a bloquear o sensor de alarme do banco e demais ferramentas que seriam utilizadas para arrombar as portas e o cofre da agência, ao passo que o recorrente
JOÃO PAULO DOS REIS
conduziu outra parte dos infratores no veículo da marca
Chevrolet
, modelo
Onix
, de cor prata e placas PXO 6482.

A proposição ministerial narra que os apelantes
ROSENIL DA COSTA
e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
, residentes do distrito da culpa, exerceram a função de “olheiros” e vigiaram tanto a agência-alvo quanto o Batalhão da Polícia Militar por ocasião do delito, bem assim que forneceram o veículo
Chevrolet Corsa
para ser usado durante a execução delitiva; enquanto o increpado
Jefferson da Silva
criou o grupo de
WhatsApp
intitulado

“Bora Progresso Milhões”, por meio do qual ele e o insurgente
JOSIMAR GOMES AMADO
, de dentro da penitenciária, coordenavam e instruíam os executores sobre como agir e operar os instrumentos para bloquear o sensor de alarme do banco, para arrombar os cofres e para cortar os fios do circuito interno da agência.

A peça incoativa acusa que, durante a madrugada, os denunciados pularam o muro dos fundos da agência vitimada, arrombaram várias portas e fizeram um buraco na parede atrás de um armário, onde colocaram a “maleta” para bloquear o sinal do alarme; ato contínuo, cortaram a maioria dos fios das câmeras de segurança e rastejaram até a sala que dá acesso aos cofres, onde, mediante o uso de lixadeiras e marteletes, arrombaram o cofre das armas e o cofre principal, antes de subtraírem a
res furtiva
.

Segundo a preambular, os executores
Thiago
,
Maycon
,
Daniel
e
Alan
, no momento do crime, comunicaram-se com o acusado
Jeferson
e com o recorrente
JOSIMAR
, inclusive por meio de videochamadas, enquanto os apelantes
ROSENIL
e
FABIANO
exerceram os papéis de “olheiros” e montaram campana para vigiar o exterior da agência durante o ilícito e o Batalhão da Polícia Militar, avisando aos demais sempre que a viatura saía ou entrava no pátio e alertando os comparsas sobre a movimentação na cidade, para que estes se evadissem da agência o mais rápido possível.

Outrossim, o libelo dá conta de que o denunciado
Maycon da Silva
esqueceu no local do delito o seu telefone celular, o qual estava cadastrado em nome de seu irmão,
Felipe da Silva
, e que, após o fato-crime, os executores da infração, dentre os quais o apelante
JOÃO PAULO
e os codenunciados
Maycon
,
Daniel
,
Alan
e
Ederson
, evadiram-se para uma chácara a 25km (vinte e cinco quilômetros) da zona urbana e, posteriormente, foram para a cidade de Cáceres/MT, para onde também se dirigiram os recorrentes
ROSENIL
e
FABIANO
, a fim de receberem o pagamento pelo serviço de “olheiros”, contexto em que foram interceptados pela Polícia e admitiram informalmente o seu envolvimento do evento delitivo.

Por fim, a inicial descreve que o insurgente
JOÃO PAULO
retornou para a cidade de Cuiabá no dia 27/02/2018, trazendo consigo parte do dinheiro furtado, que manteve escondida em sua residência.

Diante desse fato, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 155, §§ 1.o e 4.o, incisos I, II e IV, do Código Penal
, sendo que, posteriormente, aportou aos autos a notícia de que o então denunciado
Alysson Domingos de Oliveira
, responsável por orientar os executores do furto através do grupo de
WhatsApp
sobre como utilizar as ferramentas do delito e sobre como entrar na agência bancária, contava com
17 (dezessete) anos de idade à época da infração
, motivo por que o Ministério Público retificou a denúncia, retirou-o do rol de denunciados e o incluiu como testemunha, o que foi deferido pelo juízo processante (ID 134547669 - Pág. 17/18).

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, no curso do qual o feito foi desmembrado em relação aos denunciados
Jefferson
e
Ederson
(ID 134547685 - Pág. 18 e ID 134547737), culminando na
procedência da pretensão punitiva
e, após a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, na
condenação

dos recorrentes
pela prática dos delitos previstos no
art. 155, §§1.o e 4.o, incisos I, II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 70 do Código Penal
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Anote-se que os corréus
Maycon
,
Thiago
,
Daniel
e
Alan
restaram
condenados
em idênticos termos e que o corréu
Felipe da Silva
, por sua vez, foi
absolvido
das imputações, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de furto qualificado
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 134544699 - Pág. 27/29; ID 134547652 - Pág. 18/19 e Pág. 42/43; ID 134547657 - Pág. 39/40); do relatório de investigação policial e relatório complementar (ID 134547657 - Pág. 5/24 e Pág. 25/38); do laudo de exame pericial realizado em local de crime contra o patrimônio e anexos fotográficos (ID 134547722 - Pág. 39/79); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
JOSIMAR GOMES AMADO
,
JOÃO PAULO DOS REIS
,
ROSENIL DA COSTA
e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
no evento delitivo e a respaldar as suas condenações criminais.

Com efeito, a testemunha
Elizângela Dias da Silva Ludugerio
declarou
em juízo
que é gerente da agência do Banco do Brasil onde se deu o furto e contextualizou que
o fato ocorreu na madrugada
, razão pela qual não se encontrava no local durante o crime, esclarecendo, porém, que, foi acionada pela Central de Monitoramento do Banco logo na manhã seguinte, por volta das 07h00min, e que,
ao chegar na unidade bancária, percebeu que a porta de entrada havia sido violada
, bem como que a
captação das câmeras de vigilância havia sido interrompida
, que
o sensor do alarme havia sido danificado
e que
havia sido arrombada a sala do cofre
, de onde fora subtraído
R$ 1.375.784,96
(um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos
).

A testemunhante elucidou que, de acordo com o que foi constatado no local do crime pelos funcionários do banco e pelos peritos, os
infratores pularam o muro do imóvel
e
perfuraram um buraco na parede dos fundos da agência
, que era
bem espessa em virtude da engenharia mais antiga do prédio
,
e que, além do montante milionário subtraído,
foram levadas também 02 (duas) armas de fogo pertencentes ao Banco
e alguns malotes de propriedade da instituição.

Por sua vez, o investigador da Polícia Civil
Anderson Jesus dos Santos
declarou

em juízo

que foi um dos responsáveis por oficiar nas apurações do furto
sub judice
e ressaltou que
os criminosos esqueceram um aparelho celular no interior da agência vitimada
, cuja análise incumbiu ao depoente, o qual desvelou a existência de um
grupo em aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) criado especificamente para a execução do delito
, no qual os infratores
documentaram toda a ação criminosa, inclusive com filmagens e troca de vídeos
, razão pela qual foram requisitados os
dados cadastrais dos terminais telefônicos que integravam o aludido grupo
.

O depoente aduziu também que, através da análise do grupo de
WhatsApp
e demais dados contidos no aparelho celular, desvelou-se que o corréu
Jefferson
e o apelante
JOSIMAR GOMES AMADO
, vulgo
“Formiga”
,

coordenaram, do interior do presídio, toda a ação dos executores do furto
, inclusive por videochamadas.

No mesmo sentido, a testemunha
Juliana Chiquito Palhares
aduziu
em juízo
que, após a assumir a Gerência de Combate ao Crime Organizado, em Cuiabá/MT, passou a presidir as investigações voltadas a apurar a autoria do fato
sub judice
, contexto em que envidou esforços no sentido de analisar as
informações armazenadas no aparelho celular esquecido na agência bancária por um dos criminosos
, através do qual, após autorização judicial, descobriu-se que
os infratores integravam um mesmo grupo do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, o qual havia sido criado pelo codenunciado
Jefferson
, vulgo
“Jeffinho”
, que era um dos principais integrantes do grêmio criminoso, juntamente com o ora apelante
JOSIMAR GOMES AMADO
, vulgo
“Formiga”
, os quais
já se encontravam presos à época e recolhidos no mesmo raio da Penitenciária Central do Estado
.

Segundo a testemunha, por meio do grupo de
WhatsApp
, foi possível notar que o corréu
Jefferson
e
o recorrente JOSIMAR emprestaram toda a sua
expertise
aos executores do furto
, chegando ao ponto de realizar
chamadas de vídeo com os comparsas para orientá-los sobre como proceder no interior da agência bancária
, o que redundou na
subtração da importância milionária que jamais veio a ser recuperada
.

A depoente verbalizou que, embora o apelante
JOÃO PAULO DOS REIS
e os codenunciados
Ederson
e
Daniel
não tenham sido inicialmente localizados, as
investigações possibilitaram que fossem identificados e presos os dois principais envolvidos oriundos da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
[recorrentes
ROSENIL
e
FABIANO
].

Por fim, a Delegada de Polícia relatou que a utilização de ferramentas pesadas para o arrombamento da porta da agência bancária e para a perfuração das paredes que davam acesso à sala-cofre e à sala-
online
, bem assim o uso da maleta voltada a romper os sinais de comunicação do Banco [
“jammer”
],
deveram-se à experiência e ao
know how
do apelante JOSIMAR, vulgo “Formiga”
, que já foi preso anteriormente pela GCCO em poder de equipamento semelhante [bloqueador de sinais].

Em idêntica toada, a testemunha
André Pompeu Pimenta Negri
aduziu que, após autorização judicial, encarregou-se de analisar os dados contidos no aparelho celular esquecido na cena do crime e de elaborar o correspondente relatório, e complementou que descobriu, no aplicativo
WhatsApp
, um
grupo denominado “
Progresso Milhões
”
, no qual constatou que o corréu
Jefferson
e o apelante
JOSIMAR GOMES AMADO
, vulgo
“Formiga”
, embora estivessem recolhidos ao cárcere, instruíam de dentro da cadeia os demais membros do grupo sobre como consumar o furto.

A testemunha relatou que, por meio das mensagens trocadas no grupo, verificou-se que o recorrente
JOSIMAR
e o codenunciado
Jefferson
ensinaram os executores da subtração patrimonial como operar a “maleta” para interromper os sinais do Banco e como fazer o “tatú”, isto é, quebrar a parede da agência bancária
.

O depoente prosseguiu relatando que, desta feita,
os investigadores buscaram os dados cadastrais dos proprietários dos numerais telefônicos que integravam o grupo de
WhatsApp
, o que
possibilitou a identificação de vários increpados
.

Por seu turno, a policial civil
Rony Cley Caetano da Silva
asseverou
em audiência instrutoria
que, após receber a notícia a respeito de
um dos veículos utilizados na empreitada criminosa, qual seja, o
Chevrolet Onix
, de placas PXO 6482, incumbiu-se de diligenciar no sentido de desvelar a propriedade do automóvel, contexto em
descobriu que o carro pertencia ao apelante JOÃO PAULO DOS REIS
.

Neste ponto, frise-se que o depoimento compromissado de
Rony Cley
coaduna-se perfeitamente com os elementos documentais coligidos ao feito, notadamente com o
Contrato de Compra e Venda
atestando que o veículo
Chevrolet Onix
, de placas PXO 6482,
foi adquirido pelo recorrente JOÃO PAULO DOS REIS
alguns meses antes do crime, em
16/10/2017
(ID 134547655 - Pág. 22/23) e com o Relatório do Sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) da Polícia Rodoviária Federal, dando conta de que
o automóvel em questão passou pela BR 070 rumo a Mirassol D’Oeste em 08/02/2018, véspera do furto
(ID 134547655 - Pág. 27).

Já a testemunha
Gutemberg de Lucena Almeida
narrou,
perante a autoridade judiciária
, que assumiu a Delegacia da Polícia Civil de Mirassol D’Oeste posteriormente ao fato
sub judice
e pôde informar que, segundo evidenciaram as apurações, os apelantes
ROSENIL DA COSTA
e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
foram os residentes daquele município responsáveis por prestar apoio aos executores do furto
.

Ainda a respeito da participação dos apelantes
ROSENIL DA COSTA
e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
, importa lançar mão dos depoimentos prestados pelos investigadores
Aleksandro Marques Aguilar
e
Luciano Santos
, os quais deram conta de que os
aludidos recorrentes foram localizados e abordados na cidade de Cáceres/MT
, oportunidade em que
ROSENIL admitiu informalmente à guarnição o próprio envolvimento na empreitada delitiva e implicou FABIANO evento ilícito
, detalhando que
ambos realizaram o papel de “olheiros” e de “campanas” enquanto os comparsas executavam o furto em si
, em troca do que
cada um receberia R$ 80.000,00
.

No afã de evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes dos referidos testemunhos, conforme parafraseados na r. sentença impugnada,
in verbis
:

“O Policial Civil,
Aleksandro Marques
, detalhou como se deram as investigações, afirmando que é lotado na DEFRON e, no dia 09/02/2018, pela manhã, a equipe tomou conhecimento de que havia ocorrido um furto no Banco do Brasil em Mirassol. (...). Os policiais identificaram que foi criado um grupo de WhatsApp com vários indivíduos e que o grupo foi criado para troca de mensagens e orientação do grupo. Que eles trocaram mensagens, fotos e vídeos em tempo real. (...).
Que os policiais consultaram no facebook o referido número e encontram o perfil de Rosenil da Costa, vulgo Guega. A polícia civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Rosenil e foram informados que ele havia ido para Cáceres junto com Fabiano Mazali
. A polícia civil então entrou em contato com a DEFRON, que
montou uma força tarefa em Cáceres junto com a PRF, a agência de inteligência da PM e o GEFRON, e tentaram localizar o veículo Astra com os dois indivíduos
. Que localizaram o veículo no estacionamento do atacado pantanal. Que ficaram em vigilância por algum tempo. Que os dois indivíduos demonstraram estar apreensivos. Quando já estava próxima da hora de fechar o supermercado eles
abordaram os indivíduos e os levaram para a Defron. Lá, a Delegada Dr. Cintia entrevistou os dois e narrou os fatos ocorridos na agência em Mirassol
.
Rosenil acabou confessando a prática delitiva de forma informal, diante da Delegada e outros agentes. Que Rosenil disse que Fabiano também participou e que eles eram olheiros, que ficaram na esquina do banco, hora de forma fixa, hora em movimento, para acompanhar a movimentação da PM e da Civil na cidade. Que receberiam 80.000,00 (oitenta mil reais) cada
. No interrogatório formal ele não quis dizer nada. (...). Que Paraíba e outros envolvidos faziam parte do Comando Vermelho.
Rosenil disse que não colocaria no papel sua confissão pois temia por sua família
. (...).
Disse que Rosenil mencionou que, como Mirassol estava cheio de viaturas policiais para averiguarem o furto no banco, ele, Fabiano e o indivíduo que estava de posse do dinheiro furtado, combinaram de receber os valores em Cáceres, que seria um lugar mais tranquilo fora do foco dos policiais
”.
(Trechos do depoimento da testemunha
Aleksandro Marques
constantes da sentença – ID 134547808 - Pág. 20/21) – Destaquei.

“
Luciano Santos
,
disse que operou apoio a DEPOL de Mirassol e que realizou a abordagem de Rosenil e Fabiano
. O depoente também
confirmou que Rosenil confessou informalmente a prática do crime e que atuou como olheiro
, bem como disse que o crime teria sido cometido por uma organização criminosa e que ele não iria confirmar o depoimento para não comprometer a sua família
”
. (Trechos do depoimento da testemunha
Luciano Santos
constantes da sentença – ID 134547808 - Pág. 21) – Destaquei.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais civis que oficiaram nas investigações não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, inexiste qualquer indicativo de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os réus no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ademais, os
depoimentos judiciais
das testemunhas compromissadas coadunam-se com o relato dado na delegacia pelo corréu
Maycon da Silva
, o qual, além de admitir à autoridade policial a própria participação no episódio delitivo,
enredou também ora recorrentes na subtração ilícita
.

A propósito,

Maycon
esclareceu que saiu da cidade de Cuiabá/MT rumo a Mirassol D’Oeste/MT na véspera do fato, isto é, no dia
08/02/2018
, e que se dirigiu ao município interiorano de van, revelando ainda que
o apelante JOÃO PAULO foi o responsável por lhe
entregar a “maleta” bloqueadora do sinal do alarme
, por
levá-lo até a van
e por
fornecer um dos dois veículos utilizados na empreitada criminosa
, especificamente o
Chevrolet Onix
, de cor prata.

O corréu elucidou que foi um dos executores do furto e que,
quando chegou em Mirassol D’Oeste,

JOÃO PAULO já se encontrava na cidade
, ao que acrescentou ainda as informações de que
recebeu orientações por telefone sobre como agir durante toda a execução delitiva
e de que
os apelantes ROSENIL e FABIANO também se incumbiriam de contar o dinheiro subtraído posteriormente
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das referidas declarações extrajudiciais do corréu
Maycon da Silva
,
in verbis
:

“(...).
QUE perguntado ao interrogando se confessa a participação no crime em apuração, respondeu que confessa
; (...);
QUE perguntado ao interrogando se conhece a pessoa de
JOSEMAR GOMES AMADO
, respondeu que sim e que conheceu ele através de uma ligação telefônica feita pelo próprio interrogando, onde afirma que conseguiu o telefone dele no Grupo de WhatsApp Bora Progresso Milhões
; (...);
QUE perguntado ao interrogando se conhece a pessoa de
JOÃO PAULO DOS REIS
, respondeu que SIM de apelido ‘
JOHN JOHN’
; (...);
QUE perguntado ao interrogando se conhece
ROSENIL DA COSTA
, vulgo
GUEGA
, respondeu que SIM, bem como
FABIANO DE PAIVA MAZALI
, vulgo
BIANO
, sendo os últimos de Mirassol D'Oeste/MT
; QUE
sobre o crime perpetrado na madrugada do dia 09 de fevereiro de 2018, o interrogando afirma que aproximadamente 15 pessoas participaram
, sendo 08 ou 09 são da cidade de Mirassol D'Oeste/MT; QUE
na ação teve dois veículos envolvidos
, sendo
um corsa branco arrumado pelo pessoal de Mirassol D'Oeste e
um GM Onix prata de JOHN JOHN
; QUE de Cuiabá/MT

estão envolvidos o interrogando,
o ARIEL vulgo ‘DIDI MOCÓ’, o DANIEL,
o
JOÃO PAULO
e o EDERSON; (...); QUE
o interrogando deixou Cuiabá/MT no dia 08 de fevereiro de 2018 indo para Mirassol D'Oeste/MT numa Van;
QUE a pessoa de ‘JOHN JOHN’ que o levou até a VAN
; QUE
quando chegou a cidade de Mirassol todos já estavam, inclusive o ‘JOHN JOHN’
; QUE
o interrogando ficou responsável por levar a maleta, bloqueador de sinais, tendo recebido a mesmo do JOHN JOHN
; QUE
também levou as demais ferramentas para quebrar o banco na VAN
; QUE
o interrogando quebrou a parede do banco
, o ARIEL bloqueio o sinal e o DANIEL responsável pelo corte do cofre;
QUE a todo momento foi recebendo orientações pelo telefone
; QUE
tomou conhecimento que o valor subtraído do banco foi R$950.000,00 e
quem ficou responsável pela contagem e divisão do dinheiro foram o BIANO e o GUEGA
; (...); QUE
após a ocorrência o interrogando, o borracha, o
JOHN JOHN
, o ARIEL e o DANIEL foram para uma chácara de algum familiar de
JOHN JOHN
que fica 25km de Mirassol
;
QUE depois foram para Cáceres/MT
(...)”.
(
Sic
– ID 134547661 - Pág. 35/38) – Destaquei.

Como é cediço, a “delação” do corréu, que não se exime da própria responsabilidade pelo delito, constitui prova idônea para demonstrar a participação dos demais envolvidos, inclusive prevalecendo sobre a negativa de autoria dos agentes implicados, consoante a orientação jurisprudencial pátria:

“A delação de corréu, que não se exime de responsabilidade pelo evento delituoso e que sequer possui interesse em prejudicar o acusado, é meio idôneo a sustentar a condenação”
.
(TJ-MG - APR: 10313150275474001 Ipatinga, Relator: Márcia Milanez, Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/11/2016) – Negritei.

“A confissão e delação de corréu que não se exime da própria responsabilidade prevalece sobre a negativa da autoria”
.
(TJ-RO - APL: 00053181720108220004 RO 0005318-17.2010.822.0004, Relator: Desembargador Valter de Oliveira, Julgamento: 29/04/2014, 1a Câmara Criminal, Diário Oficial em 08/05/2014) – Negritei.

Não bastasse, é de se notar também o teor do
Relatório Policial
coligido no ID 134547657 - Pág. 5/38, no bojo do qual foram documentados os dados extraídos do aparelho celular esquecido pelos infratores na cena do crime, sendo possível verificar a efetiva existência do
grupo de
WhatsApp
denominado

“Bora Progresso Milhões”
, cuja
imagem ilustrativa consistia em foto de cédulas de R$ 100,00
e era
composto por diversos dos denunciados
, dentre os quais os apelantes
JOSIMAR GOMES AMADO
,
JOÃO PAULO DOS REIS
e
ROSENIL DA COSTA
.

Deveras, a partir dos diálogos travados no aludido grupo, é possível depreender que, durante a prática do furto, os executores da subtração
receberam orientações incessantes do apelante JOSIMAR GOMES AMADO
, inclusive
sobre como operar o aparelho
“jammer”
, voltado a interromper os sinais de comunicação do Banco (“maleta”),
sobre o local exato onde acionar o dispositivo
(
“atrás do armário”
) e
sobre a necessidade de perfurar a parede do imóvel
(
“fazer o tatú”
).

À guisa de contextualização, transcrevo o teor das referidas mensagens trocadas entre os delinquentes,
in verbis
:

“(63) 9280-8304 (H.N.I) ‘Deixa eu passar a visão pro ceis.
Vocês vai abrir concreto no martelete ou na lixa? Passa a visão. Na lixadeira. Ela faz menos barulho
. Se tiver vizinho. Mas faz um poeirão danado, né. Mas abre também. Faz mesmo barulho se tiver vizinho.’

(35) 9845-4585
(
Josemar Gomes, Formiga
) ‘Martele’
(...).

(35) 9845-4585
(
Josemar Gomes, Formiga
) ‘Então (inaudível)
brindada não tem não
. eu pedi pro... ele deu uma olhada por satélite
. E tal. as vezes a usina tinha sempre. ta ligada.
Só se tiver no fundo. Na frente não tem não entendeu
. Ai dá uma olhada.
E tomar cuidado com sensor também. Sensor de pátio. Hora que for entrar lá. Dá uma olhadinha se tem umas caixinhas pretas lá. Entendeu?
E porque pelas imagens não aparece que não tem não, né.
É bom olhar tá ligado
.’

(63) 99280-8304 (H.N.1)
‘Na hora que chegar no concreto vocês vai usar aquela broca que fura o concreto entendeu, 3 furos um do lado do outro, ai troca broca, coloca o ponteiro, e começa a quebrar as beirada para ser mais rápido na hora da parte do concreto entendeu.
Eu falo isso para todo mundo cara porque toda vez que chega no concreto os cara fica riscando riscando concreto e nunca vara do lado, nunca quebra, nunca abre o buraco entendeu, então seis faz desse jeito aí que vai ser melhor entendeu’.

(35) 9845-4585 (
Josemar Gomes, Formiga
). Em viado! Não.
Tem um gurizinho La que sabe mexer com a ferramentas certinho Entendeu. Essa parte ele sabe,
é só questão do alarme que vamos ter que dar uma força pra ele lá entendeu, se vai na linha com um eu vou na linha com outro ta ligado daquele jeito vam borá
.

(63) 99280-8304 (H.N.1) Então é isso ai mesmo, o resto Então
é só não deixar a câmera pegar gurizada, cuidado com câmera não deixa câmera pegar ninguém entendeu, a câmera ta sendo pior do que o alarme hoje em dia entendeu gurizada
. A
hora que ligar a maleta fazer de tudo para cortar as câmeras entendeu, ainda tem que cair logo para dentro lá agorinha, pra nós saber onde que fica a sala de monitoramento para nós ter uma visão entendeu
, mas
muitas vezes o monitoramento ta embaixo, mas vai ter uma central no andar de cima, então agente tem que ver se tem como cair até por cima entendeu,
tem que ver tudo La em Formiga
. (...).

(63) 99280-8304 (H.N.1)
Acho que se vocês fazer um tatu (buraco) debaixo dessa janela, vocês vai sair atrás de algum balcão alguma coisa, ai já dá para ligar a maleta entendeu gurizada
. Tem que fazer o tatu bem aí, vai sair atrás de algum balcão, algum armário vocês vão sair entendeu.
Faz o tatu certinho atrás de algum armário gurizada não dá mole Olha pelo vidro ai
.

(35) 9845-4585 (
JOSEMAR, Formiga
).
Ai gurizada é o seguinte, só cuida né activi, é o seguinte, ver onde é o censor certinho, e procurar fazer o tatu, Ai você sai atrás de algum armário alguma mesa, para o censor não pegar a maleta entendeu, colocara ela devagarzinho devagarzinho
. (...)
se ta ligado meu guri, aonde nós ta envolvido o trem não da errado, é mas fácil não ter dinheiro La do que o trem dar errado
. Porque se não cantar com cão canta com gato, nóis não perde não se Ta ligado, se sabe se é a prova disso, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, mais
é nois guri, se vai ver gurizada,
já é nosso entendeu, desse jeitinho que vocês ta fazendo ai, vocês vai ligar a maleta atrás do armário, vai bloquear
, i vai ser coisa linda entendeu
.

(65) 98416-6601 (David) Eai eai, Vou ligar ela ta ligado, pra mim começar a empurrar os bagulho entendeu,
Vou ligar ela pertinho do buraco aqui, Vou empurrar os bagulho e botar ela para dentro deitada NE?
Beleza beleza, mas eu vou ligar ela antes deu empurrar o armário ta ligado, aí eu vou empurrando ela devargazinho ai boto ela pra dentro ligada já. (...).

(65) 99674-0187. (Jefinho) Eai irmão,
deixa eu fala pro se aqui, hora que fazer 40 minuto La você liga aqui, você desliga ela e liga aqui, desliga ela e liga aqui, falo?
.

(65) 99280-6987. (Daniel Fabricio, ‘DIDI’)
Minuto, falta alguns minutos para dar meia hora entendeu, que ela ta la dentro. Ta la dentro
, La ligada La. era 2h28min entendeu, agora é 2h54min.

(65) 99674-0187. (Jefinho) Não, não, não.
Deixa maleta ligada ai pow, porque as ferramenta não ta em cima vai ter que buscar lá ainda então deixa a maleta ligada ainda, equanto isso entendeu? Desliga não
.

(35) 9845-4585. (
JOSEMAR, Formig
a).
Só tirar ela (Maleta), tirou ela vai lá faz o tramite que passei certinho, vai La corta a câmera, desliga o gabinete, desliga a Central, já era, ta dominado só caminhar para ao cofre
.

(65) 99674-0187. (Jefinho)
‘Tamo na linha, tamo na linha, ensinado os guri desativar La o trem (desativar os alarmes enquanto a maleta esta ligada cortando o sinal)’

(63) 99280-8304. (H.N.I)
‘Usuário envia fotos de cofres com desenhado o local exato que terão que efetuar o corte’ Entendeu, o grandão você corta ele assim entendeu, e o pequeno se corta bem ali naquela naquela catraca ali entendeu?
que volta o pino de volta entendeu? esse pequenininho ai ele volta o pino entendeu... A
régua dele é bem ai nessa catraca ai entendeu formiga, a régua dele entendeu? Corto ai um quadradinho tiro essa catraca ai entendeu, já foi entendeu
”
. (Sic – ID 134547657 - Pág. 32/33) – Grifei.

A
unidade de desígnios
, a
comunhão de esforços
e a
divisão de tarefas
entre os executores e os coordenadores do crime eram de tamanha evidência que foi possível extrair do aparelho celular também
as imagens de uma videochamada
realizada entre o núcleo operacional que subtraía a agência bancária e os réus
Jefferson
e
JOSIMAR
, os quais lhes passavam instruções em tempo real do interior da Penitenciária Central do Estado (ID 134547657 - Pág. 7/8).

Não é outra a conclusão a que se chega a partir da
mensagem remetida ao grupo de
WhatsApp
às 03h41min da madrugada em que o crime ocorria pelo apelante JOÃO PAULO DOS RE
IS
[65 93323132], proprietário do veículo utilizado para conduzir os executores de Cuiabá até Mirassol D’Oeste na véspera do fato, por meio da qual
JOÃO PAULO avisa que
“caiu a ligação”
e

pede para que liguem para “Borracha
”
(ID 134547657 - Pág. 14).

Frise-se que
“Borracha”
é o apelido do corréu
Ederson Eustáquio Teixeira
, já condenado pelos fatos
sub judice
nos autos desmembrados da ação penal n.o 0000965-98.2019.8.11.0011, com trânsito em julgado em
06/12/2021
.

Assim, havendo demonstrativos contundentes nos autos de que o apelante
JOÃO PAULO DOS REIS
não só forneceu o carro usado na empreitada ilícita e se dirigiu com os comparsas até a cidade de Mirassol D’Oeste para a execução delitiva
, mas também que
participou ativamente do grupo virtual criado para coordenar a consecução do crime
, viabilizando a comunicação entre os corréus e auxiliando com consciência e vontade os demais agentes no desiderato iníquo,
descabe acolher a tese defensiva de falta de dolo ou de relevância causal na sua conduta
.

Igualmente, o recorrente
ROSENIL DA COSTA
também é enredado no crime por meio das mensagens por ele remetidas no grupo
“Bora Progresso Milhões”
, as quais deixam patente a sua função de “olheiro”, isto é, de responsável por vigiar o exterior da agência bancária e por monitorar a movimentação dos policiais na cidade, a fim de que os executores do furto realizassem a subtração sem qualquer embaraço.

A propósito, transcrevo os trechos das referidas mensagens:

“(65) 99631-7717 (
Rozenil da Costa, ‘Guega’
)
É moço começou a dar movimento na cidade você entendeu, Falei para vocês cinco horas, cinco e meia começa da movimento grande. E ai que vocês vai resolver ai?

(65) 99631-7717 (
Rozenil da Costa, ‘Guega’
)
Não irmão tá na ativa aqui. o campana aqui. ta tranquilo vc entendeu? Mas chegou agora ai. Cinco e quarenta no máximo. O certo é sair de dentro. Não adianta trabalha até mais tarde não que a cidade mais tarde tem um frigorifico o povo tudo trabalha e ali é rota para eles estarem passando ali. Por meninos sacar de lá dentro pro lado de fora vai dar trabalho, se entendeu. Vê certinho com os meninos ai. Para sacar eles lá. Mas tá tranquilo
.

(65) 99674-0187. (
Jefinho
)
Campana na ativa, campana na ativa, gurizada vai sair, mesmo lugar, mesmo lugar.

(65) 99674-0187. (
Jefinho
)
Campana pode sair fora, pode sair fora entendeu? já tem mais de meia hora vinte minutos que os guri saiu La de dentro entendeu, fica ai não que o bagulho vai estourar agorinha ai, fica moscando ai não pode sair fora
.

(65) 99631-7717. (
Rozenil da Costa, ‘Guega’
)
Vocês vao pra casa do apoio La ou vocês vao pra outro lugar ai? Vê certinho ai pra gente ficar ligado no assunto ai
.

(35) 9845-4585 (
Josemar, ‘Formiga’
) Irmão, vou falar bem a real. Esse corre ai não é pra qualquer não. os caras que tá lá. Papa esse ai não. e outra. Toda aquelas saídas nós conhece tá tampadissima. Manda ficar quietinho lá”.
(
Sic
– ID 134547657 - Pág. 37) – Grifei.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos aventados pela i. defesa do insurgente
ROSENIL DA COSTA
, a qual sustenta a falta de provas capazes de atestar que o remetente das mensagens era mesmo o ora recorrente, já que o locutor se identifica como
“Rosenildo Costa”
.

Por outro lado, tal peculiaridade não elide a responsabilidade criminal do acusado, na medida em que o Relatório de Inteligência elaborado pelos policiais civis atesta que o número de telefone a partir do qual foram enviadas as mensagens [65 96317717] era vinculado e permitiu que se chegasse justamente ao recorrente
ROSENIL DA COSTA
, o qual, ao ser abordado pela Polícia após o fato-crime em companhia do apelante
FABIANO DE PAIVA MAZALI
na cidade de Cáceres/MT, admitiu informalmente à guarnição

o envolvimento de ambos na empreitada delitiva.

Eis o quanto consignado no Relatório de Investigação:

“Também via análise do celular encontrado na agência, e com a devida autorização judicial,
observou-se que dentre os numerais constantes do grupo mostra-se o numeral (65) 99631-7717, o qual, na rede social Face book, está relacionado justamente ao perfil de ROSENILDO
. E foi após esta análise que, numa ação conjunta entre as instituições de segurança pública, DEFRON/PJC, ARI/PM, GEFRON/PM e PRF,
conseguiu-se chegar à localização da residência de ‘GUEGO’ (ROSENILDO), onde não se encontrava. No entanto, foi obtida a informação de que ROSENILDO estaria dirigindo um veiculo GM/ASTRA e de placas CYR-6116, e deslocando-se para a cidade de Caceres/MT, juntamente com FABIANO DE PAIVA MAZALI, vulgo ‘Biano’, também morador de Mirassol do Oeste
. Ato contínuo,
os suspeitos foram abordados em um supermercado da cidade de Cáceres/MT, e, em entrevista, confirmaram à equipe policial que foram os ‘olheiros’ do furto à agência do Banco do Brasil em Mirassol do Oeste/MT
. Como prova dessa assertiva,
basta analisar mensagem de ROSENIL no grupo ‘BORA PROGRESSO MILHÕES’, onde expressamente se intitula como o ‘CAMPANA’ da situação. ROSENIL DA COSTA e FABIANO DE PAIVA MAZALI estavam, portanto, na função de ‘olheiros’ para que os comparsas efetuassem a ação criminosa, cabendo-lhes observar a movimentação externa da agência bancária, no caso especifico, a movimentação da Policia Militar, inclusive filmaram as viaturas da PM paradas em frente ao 17° Batalhão de Mirassol D'Oeste
”.
(ID 134547657 - Pág. 11/12) – Destaquei.

Por oportuno, esclareça-se que, embora o interrogatório do corréu
Maycon da Silva
e os relatórios de inteligência implicando os apelantes no ilícito tenham sido produzidos na fase de inquérito e detenham natureza eminentemente extrajudicial, tais elementos restaram amplamente corroborados e confirmados pelos depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais civis e pelos delegados de Polícia que oficiaram nas apurações.

Assim,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa dos apelantes, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito em ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito do art. 155 do CPP, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos recorrentes pelo crime de furto qualificado, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal, a inviabilizar a almejada absolvição

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menores
:

A
materialidade
do crime está comprovada por meio da mesma documentação que atesta a ocorrência material do furto, aliada à cópia da carteira de Registro Geral de
Allyson Domingos de Oliveira
e ao seu termo de qualificação confeccionado na delegacia, os quais atestam que ele
nasceu em
21/07/2000
e que, portanto, contava com
17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos
(ID 134547661 - Pág. 13 e Pág. 42 e ID 134547669 - Pág. 12).

Ademais, como se sabe o crime do
art. 244-B do E. C. A.
possui natureza de
delito formal
, que se consuma independentemente de prova da efetiva corrupção ou degeneração moral da criança ou do adolescente envolvido.

Não é outra a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do enunciado de
Súmula n.o 500
, cuja redação dispõe que
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
.

In casu
, o documento acostado no ID 134547657 - Pág. 38 comprova que
“o terminal (65) 98448-4305, identificado na conversa como ‘Nego do Borel’, e que está em nome de ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA (...) também participaram dando conselhos e instruções para realização da ação”
.

De fato, as transcrições dos diálogos demonstram que o adolescente participa ativamente das interações ocorridas entre os agentes no grupo de
WhatsApp
“Bora Progresso Milhões”
, criado na véspera do crime justamente para viabilizar a articulação do furto à agência do Banco do Brasil em Mirassol D’Oeste (ID 134547657 - Pág. 31).

Tanto é que a própria narrativa fática alinhavada na denúncia, ao equivocamente arrolar o menor como um dos réus no início no processo, consigna expressamente que
Allyson
orientou os comparsas sobre as ferramentas a serem utilizadas para ingressar na agência vitimada e sobre como os “campanas” deveriam agir
.

Assim, estando amplamente comprovado que os recorrentes
JOSIMAR GOMES AMADO
,
JOÃO PAULO DOS REIS
,
ROSENIL DA COSTA
e
FABIANO DE PAIVA MAZALI
concorreram para o delito de furto juntamente com o inimputável,
não há falar em absolvição
.

Com relação ao argumento do apelante
JOSIMAR GOMES AMADO
no sentido de que se encontrava preso na data do furto e de que, portanto, não poderia corromper ou facilitar a corrupção do adolescente,
a tese não deve prosperar
, já que o concurso entre os articuladores e os executores do crime,
in casu
, deu-se inclusive de forma remota, por meio do aplicativo
WhatsApp
, de modo que é despiciendo que o réu estivesse solto ou em liberdade para praticar o delito.

Quanto à alegação do apelante
FABIANO DE PAIVA MAZALI
de que desconhecia o envolvimento ou a menoridade do adolescente na empreitada criminosa,
a tese desmerece melhor sorte
, pois
as provas dos autos revelam que todos os agentes estavam intrinsecamente articulados entre si
, em evidente divisão de tarefas, com organizada distribuição de incumbências.

Assim, tendo o órgão de acusação
comprovado satisfatoriamente que os apelantes
concorreram
para
fato

típico
,
ilícito
e
culpável

com menor de idade
, incumbia à defesa demonstrar a presença de justificantes, dirimentes ou excludentes de tipicidade, a exemplo do erro de tipo, o que não ocorreu
in casu
.

É a orientação da e. Corte Cidadã:

“2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de
só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
, o que não ocorreu na hipótese desses autos.
Precedentes”.
(HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Destaquei.

Ante o exposto,
ratifica-se

a condenação pelo crime de corrupção de menores.

3.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1.o, do Código Penal)
:

Os apelantes
FABIANO DE PAIVA MAZALI
e
ROSENIL DA COSTA
almejam a incidência da causa de diminuição da pena prevista no
art. 29, §1.o, do Código Penal
, argumentando que
se limitaram a exercer as funções de “olheiros” enquanto os comparsas executavam o furto propriamente dito
, de modo que seria de rigor o reconhecimento de suas participações de menor importância.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1o)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

In casu
,
após analisar detidamente o complexo probatório que instrui a ação penal, é inarredável concluir que o envolvimento dos apelantes
FABIANO
e
ROSENIL
no episódio ilícito
não
consistiu em participação de menor importância
, pois, conforme cotejado no item 01 deste aresto, as provas dos autos evidenciam o
sofisticado
modus operandi
utilizado pelo grupo de infratores para a consecução criminosa
, cada qual com
incumbências bem definidas
, de modo que, mesmo os indivíduos que não executaram os verbos nucleares em si do tipo penal, a exemplo dos “olheiros” e dos coordenadores da ação via
WhatsApp
,
foram determinantes para o resultado do crime
.

Aliás, frise-se que
FABIANO
e
ROSENIL
foram os membros do grêmio delinquente
residentes da Comarca de Mirassol D’Oeste
, responsáveis não só por
informar os demais agentes a respeito da rotina municipal
e dos
horários de maior movimentação de pessoas nas proximidades da agência bancária
, mas também se incumbiram de
monitorar o exterior da cena do crime e de vigiar o Batalhão da Polícia Militar
da cidade,
garantindo assim que a subtração patrimonial pudesse ser executada sem embaraços
, tudo sem contar que
alertaram os comparsas sobre a necessidade de se evadir do
locus delicti
na hora certa
, o que possibilitou que os criminosos lograssem êxito em surrupiar
vultosa quantia pecuniária não recuperada
, isto é,
R$ 1.375.784,96
,
em troca do que cada qual receberia a importância de R$ 80.000,00
.

Significa dizer que, conquanto não tenham executado a subtração
per se
da
res furtivae
, a ligação dos recorrentes no furto
sub judice

amolda-se à figura da
coautoria mediante divisão de tarefas
, e
não à mera participação de somenos importância
.

Sobre a
distinção entre os institutos
, já assentou o e. STJ:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Dito de outra forma, além de configurado
in casu
o concurso de pessoas, tem-se ainda o
fenômeno da
coautoria
, na medida em que houve
contribuição igualitária dos codenunciados para a consumação infracional, evidenciada pela
unidade de desígnios
e pela
divisão de tarefas
entre eles, de modo que o
papel do insurgentes FABIANO e ROSENIL
não
pode ser encarado como o de simples partícipe
.

Por oportuno, ressalto que
“
não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
refuta-se
, o pedido de aplicação do
redutor
de pena previsto no
art. 29, §1.o, do Código Penal
.

4.

Da vindicada exclusão da qualificadora da escalada
:

Os apelantes
FABIANO
e
ROSENIL
rogam a exclusão da qualificadora do
art. 155, §4.o, inc. II, do Código Penal
, com base na alegação de que inexistem provas de que se utilizaram de escada ou qualquer outro artificio para transpor o muro que cercava o
locus delicti
, e, neste particular tocante,
razão
não
lhes assiste
.

Com efeito, a gerente da agência do Banco do Brasil,
Elizângela Dias da Silva Ludugerio
, ao prestar depoimento
em juízo
, relatou expressamente que os infratores
ingressaram na cena do crime a partir de um terreno baldio que fazia divisa com a propriedade vitimada
, e que, para tanto,
tiveram que pular o muro que separava os dois lotes
, estando as declarações judiciais da referida testemunha amplamente corroboradas pelos depoimentos compromissados dos investigadores e dos delegados da Polícia Civil.

Ademais, o
laudo de exame pericial em local do crime
, devidamente
firmado por Perito Oficial Criminal
, e respectivos
anexos fotográficos
não deixam dúvidas quanto à incidência,
in casu
, do tipo penal derivado insculpido no art. 155, §4.o, inc. II, do Código Penal, pois
a perícia atesta que
, para que pudessem ingressar no terreno da agência bancária e perfurar um buraco na parede traseira do imóvel,
os infratores foram obrigados pular um muro de alvenaria, com cerca de dois metros de altura
.

A propósito, consignou o senhor perito no aludido documento:

“(...).
O terreno, que continha a edificação, era vedado por muros de alvenaria, de aproximadamente 2,0 m de altura, no limite posterior e nos limites laterais
. (...).
Uma parte do muro lateral direito do terreno questionado fazia divisa com os fundos de um terreno baldio
, este, por sua vez, tinha a testada voltada para a Rua Antônio Tavares.
O terreno baldio era vedado por muros de alvenaria nos limites laterais e posterior, enquanto que no limite anterior contava com grade metálica e portões metálicos
. (...).
Havia marcas recentes de sujidades, de cor marrom, na superfície interna do muro lateral direito do terreno questionado, na região em que fazia divisa com o terreno baldio
;
Os portões do terreno baldio estavam trancados com cadeado, porém havia avarias na grade metálica
, tais como a ausência de dois perfis metálicos e a fratura de outro, formando um vão de aproximadamente 32 cm de largura na grade,
que permitiam a passagem de um adulto mediano
;
Havia um buraco na parede posterior da edificação questionada, de forma aproximada de um retângulo, que media aproximadamente 53 cm de largura e 30 cm de altura, o qual dava acesso à antessala da sala-cofre, de acesso restrito
. Esse buraco fora produzido recentemente, pelo lado externo da edificação, com o uso de ferramentas manuais e elétricas, haja vista as marcas de duas perfurações por broca localizadas ao redor deste. O entulho resultante nesse processo ainda estava espalhado sobre o pavimento, pelo exterior e pelo interior da edificação; (...) 5.
DA PROVÁVEL DINÂMICA DOS FATOS
.
Em face do conjunto de vestígios e constatações verificadas nos exames periciais, permite o Perito Oficial Criminal signatário sugerir a seguinte dinâmica provável dos fatos
. Inicialmente, considerando a grande quantidade de vestígios encontrados por todo o imóvel questionado, bem como o grau de complexidade do furto qualificado, é possível inferir que mais de um autor participou da ação.
Em algum momento, entre a noite do dia 08/02/2018 e a manhã do dia 09/02/2018, é provável que os autores, em posse de ferramentas portáteis (manuais e elétricas), EPI’s (luvas), garrafas de água potável, entre outros itens, vieram pela Rua Antônio Tavares e adentraram no terreno baldio citado no texto, através da grade avariada.
Ato contínuo, seguiram até o muro lateral direito do imóvel questionado (agência bancária), onde pularam este muro, conforme evidenciado pelas marcas de sujidades, recentes, em sua superfície, e se dirigiram até os fundos da edificação questionada
. Ato contínuo, utilizaram uma furadeira para realizar perfurações na parede posterior da edificação questionada, adjacente à antessala da sala-cofre, por motivos não elucidados. Em seguida, utilizando-se das ferramentas supracitadas, fizeram um buraco nesta parede, formando um vão de acesso ao interior da antessala da sala-cofre. (...)”.
(ID 134547722 - Pág. 39/45).

Não bastasse, as fotografias anexadas no ID 134547722 - Pág. 50, Pág. 52 e Pág. 55 demonstram a
considerável altura do muro transposto pelos agentes
e evidenciam as
sujidades indicativas das pegadas ali deixadas
, de modo que, estando
satisfatoriamente demonstrada através de perícia técnica a ocorrência da escalada
, nos termos do
art. 158 do CPP
, deve ser
ratificada a aplicação da qualificadora do art. 155, §4.o, inc. II, do Código Penal
. Nesse sentido:

“Comprovado nos autos por meio de auto de verificação do local do crime, fotografias do local, depoimentos de testemunhas e confissão do réu, acerca da
utilização de meio anormal pelo acusado para o ingresso no pátio da delegacia, tendo pulado um muro de aproximadamente 2 metros, exigindo-lhe um esforço incomum, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada , prevista no inciso II, § 4o, do art. 155, do Código Penal
”
.
(N.U 0007005- 64.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) – Grifei.

Por fim, embora os apelantes
FABIANO
e
ROSENIL
tenham exercido as funções de “olheiros”/“campanas” durante a empreitada delitiva e não tenham ingressado pessoalmente na cena do crime, saliento que
“A qualificadora aplicada é de ordem objetiva (escalada)”

(HC n. 358.358/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 24/8/2016),
de modo que se comunica a todos os coautores
.

Conserva-se
, pois, a qualificadora da
escalada
.

5.

Do requerido decote da majorante do furto noturno
:

Os apelantes
FABIANO
,
ROSENIL
e
JOSIMAR
postulam o
decote da causa de aumento da pena pertinente ao furto praticado durante o período de repouso noturno
e, neste ponto,
as insurgências devem ser
providas
.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em julgamento nos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

–
Tema 1.087
– ex vi
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Além da discussão doutrinária que já envolvia a temática da (in)compatibilidade entre a majorante do período de repouso noturno e as figuras qualificadas do furto, o móvel da referida alteração jurisprudencial também tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, razão pela qual é possível que, se o fato de o delito ter sido cometido no à noite efetivamente demonstrar maior censurabilidade concreta da conduta ilícita, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, para exasperar a pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Nessa ordem de ideias, considerando que os apelantes foram incursionados nas penas do crime de
furto triplamente
qualificado
, entendo que deva ser
extirpada a causa de aumento

do furto em período noturno
, com extensão da providência aos demais condenados, que se encontram em idêntica situação fático-processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6.

Da redução da pena-base reclamada por todos os apelantes
:

Verte da sentença impugnada que as sanções básicas impostas aos apelantes
JOÃO PAULO
e
FABIANO
foram estabelecidas em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, por força da valoração desfavorável atribuída a três vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a
CULPABILIDADE
dos agentes, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, ao passo que as reprimendas basilares dos recorrentes
JOSIMAR
e
ROSENIL
quedaram-se em
05 (cinco) anos de reclusão
, pois, além das modulares já mencionadas, tiveram depreciados ainda os seus
ANTECEDENTES
.

Com relação à
CULPABILIDADE

e às
CIRCUNSTÂNCIAS
, tem-se que foram desabonadas pelo juízo
a quo
, respectivamente, com base na ocorrência de
escalada
e no
concurso de pessoas
para a prática delitiva.

Deveras,
obrou
em acerto
a d. sentenciante, pois, como os réus foram condenados por furto
triplamente
qualificado
, é plenamente possível a utilização de um dos tipos penais derivados para qualificar o tipo penal básico, alterando os limites abstratos do preceito secundário da norma, e a instrumentalização das demais qualificadoras para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, enquanto circunstâncias judiciais desfavoráveis,
sem que isso implique em
bis in idem
(
princípio da migração
), exatamente como ocorreu na hipótese. A propósito:

“1. A Corte local,
por estarem presentes as qualificadoras do art. 155, § 4.o, inciso I
(arrombamento)
e IV
(concurso de pessoas),
utilizou umas delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
. 2.
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais
, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou,
de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
”
. (AgRg no AREsp 1570541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) – Grifei.

Da mesma forma, quanto às
CONSEQUÊNCIAS
da infração, o desabono deve ser
ratificado
nesta instância revisora, pois, não obstante o prejuízo patrimonial seja reflexo inerente ao delito de furto, é possível valorar negativamente tal vetorial quando o
dano concreto causado ao bem jurídico tutelado se mostrar superior aos desdobramentos ínsitos ao próprio tipo penal e extrapolar o que comumente se vê em casos da mesma espécie
, conforme já assentou Superior Tribunal de Justiça:

“1.
É idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo
(roubo de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular),
indo além das consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da pena-base
”.
(AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

Na hipótese,
o prejuízo patrimonial acarretado à vítima ultrapassa R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais), o que certamente
desborda das consequências intrínsecas ao crime de furto
e justifica o incremento da pena-base.

No que concerne aos
MAUS ANTECEDENTES
dos apelantes dos apelantes
JOSIMAR
e
ROSENIL
, tem-se que foram aferidos com base nas condenações definitivas proferidas, respectivamente, na ação penal n.o 0014274-45.2009.8.11.0042, com trânsito em julgado no dia
23/11/2009
, e na ação penal n.o 0003435-44.2015.8.11.0011, com trânsito em julgado no dia
20/03/2018
, de modo que
tampouco existe ilegalidade a ser sanada
, já que,
em ambos os casos, as condenações utilizadas pela magistrada sentenciante se prestam desabonar os antecedentes
, cumprindo salientar que, embora a condenação de
ROSENIL
tenha passado em julgado após o furto
sub judice
, refere-se a fato ocorrido anteriormente a ele, em
06/09/2015
.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente da Corte da Cidadania:

“1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que
as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59 do CP
. Precedentes. (...). 4. Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
”
. (AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022) – Destaquei.

Portanto, vê-se que há fundamentação idônea para lastrear a valoração desfavorável dos vetores octogonais e, como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, saliento que tampouco se cogita a redução do
quantum
de aumento operado na sentença por
cada modular pejorativa
, isto é,
09 (nove) meses
, o que se apresenta
razoável
e
proporcional

ao caso concreto, especialmente tendo em vista o
elevado valor da
res furtivae
e considerando que o
número de agentes em concurso supera uma dezena
, tudo sem contar a
sofisticação do
modus operandi

utilizado pelo grupo, que contou com
“olheiros” e “campanas”
, além de
“jammer”
voltado a bloquear o sinal do alarme da agência bancária
e
equipamento para perfurar a parede do imóvel
.

Assim sendo, a expressividade quantitativa de 09 (nove) meses de reclusão por circunstância judicial desfavorável,
in casu
, é
necessária
e
suficiente
para a
reprovação
e
prevenção
do ilícito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Ante o exposto, mantêm-se
inalteradas as penas básicas
.

7.

Dos pedidos de liberdade provisória
:

Os apelantes
JOÃO PAULO DOS REIS
e
ROSENIL DA COSTA
requerem a concessão do
direito de recorrer em liberdade
, com base nos seus
predicados pessoais alegadamente abonatórios
e na
suposta ausência dos requisitos da prisão preventiva,
porém, o pleito liberatório
não comporta deferimento
.

Isto porque,
analisando detidamente os autos, verifico que se mostra incontestável a presença,
in casu
,

do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
.

Sobre os
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual é
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito pertinente à “fumaça do cometimento do delito”.

Nesse sentido:

“V - Conforme o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. In casu,
com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação
pela Corte Federal,
e agora sendo possível, apenas, a interposição de eventuais recursos excepcionais para esta Corte Superior ou para o Supremo Tribunal Federal, onde já não se discutem matérias de natureza fático-probatória
,
afigura-se evidente o fumus comissi delicti, porquanto se transformou em certeza o que outrora era apenas probabilidade
”
. (AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados
, tem-se que a segregação cautelar dos apelantes se apresenta
indispensável para a garantia da
ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
, aferida a partir do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva.

Extrai-se dos autos que os apelantes
JOÃO PAULO
e
ROSENIL
, em
concurso de pelo menos 10 (dez) indivíduos
, com tarefas e incumbências bem divididas entre
executores da subtração
e
“olheiros” da cena do crime e da movimentação policial
, todos remotamente
coordenados por articuladores presos na Penitenciária Central do Estado
, concorreram para delito de
furto triplamente qualificado

contra a agência bancária
durante a
madrugada
, na execução do qual
escalaram muro
, usaram
ferramentas pesadas para perfurar buracos nas paredes do imóvel vitimado
e instrumentalizaram
aparelho voltado a interromper os sinais de comunicação e os sensores do Banco (
“jammer”
)
, redundando na
subtração da milionária importância jamais recuperada [
R$ 1.375.784,96
].

Tais peculiaridades, a meu ver, demonstram que a conduta dos réus
extrapolou sobremaneira o grau de reprovabilidade inerente ao correspondente tipo penal
e evidenciam a
frieza e a periculosidade dos acusados
, com inegável
gravame à coletividade
, justificando-se assim o
carcer ad cautelam
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades

do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Ademais, verte da sentença objurgada que as segregações de
JOÃO PAULO
e
ROSENIL
se mostram imprescindíveis também para assegurar a
aplicação da lei penal
,
in verbis
:

“6.5 – Do réu
João Paulo dos Reis
. (...). Ademais,
resta demonstrado que o acusado se furta da aplicação da lei penal, haja vista que durante todo o processo permaneceu foragido, inclusive, participou de audiência por videoconferência e não indicou com exatidão o local em que se encontrava, com nítido intuído de impedir a aplicação da lei penal
. (...). 6.6 – Do réu
Rosenil da Costa
. (...). Ademais,
resta demonstrado que o acusado se furta da aplicação da lei penal, haja vista que esse, após acórdão proferido pelo STF determinando a sua prisão, fugiu do distrito da culpa e até o momento se encontra foragido
. (...)”.
(Trechos da sentença no ID 134547808 - Pág. 54/60) – Destaquei.

Assim, uma vez
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É in
viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Não bastasse, consigne-se que
ROSENIL
é
reincidente
na prática delitiva e, ainda que assim não fosse, é certo que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Com isso,
refutam-se
os pleitos liberatórios
.

8.

Dos pedidos de isenção das custas processuais
:

Quanto aos requerimentos de
isenção das custas e despesas processuais
formulados pelos recorrentes
JOÃO PAULO
,
FABIANO
e
ROSENIL
com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza dos réus, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo assim na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, também neste particular tocante.

Em suma,
os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requererem o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

Mantém-se, assim, a condenação dos réus nas
custas processuais
.

9.

Do pedido de restituição dos bens apreendidos
:

Por fim, o recorrente
FABIANO DE PAIVA MAZALI
almeja a
restituição dos bens apreendidos
, alegando que trabalha com o conserto de aparelhos eletrônicos e que os objetos confiscados pela polícia em sua residência relacionam-se ao exercício de sua profissão, ao que acrescenta ainda o argumento de que os dispositivos foram submetidos à perícia e nada de ilícito ou atrelado ao crime foi encontrado.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e;
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou expropriação
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Na hipótese em apreço, o auto de busca e apreensão domiciliar encartado no ID 134547653 - Pág. 5/8 atesta que, na residência do apelante
FABIANO
foi apreendida
expressiva quantidade de aparelhos eletrônicos de procedência inexplicada
, a exemplo de
15 (quinze) aparelhos celulares
,
06 (seis)
notebooks
,
02 (dois)
tablets
,
pendrive
,
07 (sete)
hard drives
,
chip
etc., cujo
perdimento foi decretado pelo d. juízo
a quo
na sentença, com arrimo no art. 91, inc. II, alínea
b
, do Código Penal
.

Deveras, o
decreto expropriatório
deve ser mantido
.

Isto porque, o art. 91, inc. II, alínea
b
, do Código Penal estipula como efeito da condenação a perda em favor da União de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

In casu
, os
aparelhos eletrônicos reivindicados pelos recorrente
, por sua elevada quantidade e pela própria natureza dos objetos, possuem
expressivo valor financeiro
,
incompatível com a renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) declarada por ele nestes autos
(ID 134547653 - Pág. 39), de modo que não foge à realidade processual a conclusão do juízo
a quo
no sentido de que os
objetos foram adquiridos pelo agente com os proveitos do furto
sub judice
, o qual, reitere-se, resultou na subtração de importância milionária não recuperada
.

Ademais,
há sérias dúvidas quanto à efetiva propriedade do apelante sobre os bens almejados
, uma vez que a defesa alega que ele exerce a função de técnico de informática e ele próprio sustentou na delegacia que os eletrônicos pertenceriam a clientes (ID 134547653 - Pág. 40), o que, a meu ver,
mitiga a sua legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio
.

A propósito, já assentou esta Terceira Câmara Criminal que
“
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição
(...)”.
(N.U 0001932-43.2016.8.11.0046, Ap. 117923/2017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) – Destaquei.

Aliás, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça

no parecer do
Custos Legis
,
“
embora o réu tenha alegado ser técnico de informática e que os aparelhos apreendidos estariam em sua residência para serem consertados, não juntou aos autos qualquer ordem de serviço que referenciasse os aparelhos individualmente, com a indicação de seus proprietários (ou antigos proprietários)
, de forma que
não há nos autos qualquer elemento que comprove cabalmente a propriedade ou a origem lícita dos aparelhos apreendido
”
. (ID 141260197 - Pág. 13) – Destaquei.

Em suma, embora a instrução processual já tenha se encerrado e os bens não mais interessem ao processo, entendo que o pedido de restituição esbarra na
dúvida quanto à legítima propriedade do apelante sobre os aparelhos por ele reclamados
e nos
indícios de que possam ter sido adquiridos com o proveito auferido pela prática do fato criminoso
, tudo a inviabilizar a devolução pleiteada.

Com tais considerações,
indefere-se o pedido de restituição
.

10.

Da materialização das novas reprimendas
:

Considerando que as penas básicas impostas aos apelantes foram mantidas nesta instância revisora e que as sanções provisórias não constituíram objeto de insurgência recursal, bem assim tendo em vista o decote da causa de aumento do art. 155, §1.o, do Código Penal, com extensão de efeitos aos demais sentenciados [art. 580 do CPP],
limito-me a extirpar a referida majorante na terceira fase da individualização das penas
, para, na sequência,
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) decorrente do concurso formal de crimes
[furto e corrupção de menores], mantendo incólumes os demais termos das dosimetrias levadas a efeito na sentença, de modo que as novas reprimendas finais e definitivas dos réus ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

JOSIMAR GOMES AMADO
: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 300 (trezentos) dias-muta;

ROSENIL DA COSTA
: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 212 (duzentos e doze) dias-multa;

JOÃO PAULO DOS REIS
: 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa;

FABIANO DE PAIVA MAZALI
: 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa;

Maycon da Silva
: 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa;

Thiago Furlani de Souza
: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa;

Daniel Fabrício Oliveira Bezerra
: 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa;

Allan José de Oliveira
: 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa;

Conserva-se
o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e
indeferem-se
os pedidos dos apelantes de
abrandamento do regime inicial
, pois, embora as penas finais tenham se fixado em patamares que,
em tese
, autorizariam a eleição do regime inicial semiaberto, neste caso concreto, a
reincidência
e os
maus antecedentes
de
JOSIMAR
e
ROSENIL
, assim como a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis

a todos os recorrentes
,
recomendam o regime inicial fechado
para a expiação penal –
ex vi
do art. 33, §3.o, do Código Penal.

A propósito:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.

(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

Outrossim,
refuta-se
o pedido do apelante
FABIANO
pela substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, ante os óbices do art. 44, inc. I e III, do Código Penal [
pena superior a quatro anos
e
circunstâncias judiciais desfavoráveis
].

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante
JOSIMAR GOMES AMADO

prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por
JOSIMAR GOMES AMADO
,
JOÃO PAULO DOS REIS
e
ROSENIL DA COSTA
e
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto por
FABIANO DE PAIVA MAZALI
, deixando de conhecê-lo apenas no que toca ao pleiteado direito de recorrer em liberdade, por falta de interesse recursal.

No mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos apelos
, somente a fim de
extirpar a majorante
prevista no
art. 155, §1.o, do Código Penal
, com
extensão de efeitos aos demais sentenciados
, conforme do
art. 580 do CPP
, e reflexos sobre as penais de todos os condenados, mantendo-se inalterada, nos demais termos, r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 3202-42.2018.811.0011 – código 263138.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022